Tribunal: TJMT
Processo: 1034314-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034314-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (EMBARGANTE), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), POWER SIGNS COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 01.274.985/0001-06 (EMBARGADO), DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 256.547.608-66 (ADVOGADO), KATE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 433.079.598-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL – PROTESTO DE DUPLICATA – ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A
contra o acórdão de Id. 307285858, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação de no 1034314-19.2018.8.11.0041 interposta pela autora, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais, atinente a protesto de duplicata (Título no 111/2018, valor R$18.500,00) decorrente de contrato de prestação de serviços de comunicação visual.

Em suas razões de Id. 309324852, a embargante sustenta, em suma: (i) omissão do acórdão quanto à apreciação da tese de inadimplemento da embargada e, por consequência, da
exceptio non adimpleti contractus
(arts. 474, 475 e 476 do CC); (ii) ausência de manifestação expressa sobre os referidos dispositivos civis, com pedido de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF e 98/STJ).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão, e, subsidiariamente, o enfrentamento explícito das matérias para fins de acesso às instâncias excepcionais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 310175396, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A contra o acórdão desta 3a Câmara de Direito Privado que, em sede de apelação, manteve a sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

O embargante sustenta, em suma, que o julgado incorreu em omissão, porquanto deixou de enfrentar expressamente a tese de inadimplemento contratual da embargada, apta a ensejar a aplicação da exceptio non adimpleti contractus (arts. 474, 475 e 476 do CC). Postula, ainda, o prequestionamento dos referidos dispositivos legais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso em exame, o acórdão embargado analisou a controvérsia relativa à inexigibilidade do título e à responsabilidade pelo protesto da duplicata, registrando que a autora não logrou comprovar o inadimplemento contratual da ré, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ainda, destacou-se a preclusão consumativa do pedido de redistribuição do ônus da prova, por não ter sido oportunamente suscitado.

Assim, embora não tenha havido menção expressa aos artigos 474 a 476 do Código Civil, a decisão enfrentou substancialmente a questão do inadimplemento contratual e afastou, por consequência lógica, a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Não há, pois, omissão a ser sanada. Resta claro que os embargos traduzem mero inconformismo com a solução adotada, não se amoldando às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos não se prestam à mera finalidade de prequestionamento, salvo quando efetivamente constatado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorre no caso concreto.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, ressalto, para os devidos fins, que os arts. 474, 475 e 476 do Código Civil foram devidamente considerados, porém tidos por inaplicáveis ao caso concreto, à vista da insuficiência probatória reconhecida e da preclusão quanto à redistribuição do ônus da prova.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025